Tribunal: TCU
Processo: 007.713/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar a responsabilidade por ocorrências irregulares relacionadas a convênio cujo objeto consiste na construção de 12 unidades habitacionais no bairro Mucunã, em Maracanaú/CE. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da conversão de relatório de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Maracanaú/CE com o objetivo de apurar notícias veiculadas na imprensa acerca de grupos organizados de pessoas e empresas atuando no Estado do Ceará com o intuito de realizar fraudes em licitações e desviar recursos públicos, nos termos do Acórdão 606/2012-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os responsáveis Roberto Éter Sales Furlani, sócio administrador da empresa Caldas & Furlani Engenharia Ltda., Francisco Caldas da Silveira Júnior, sócio administrador da empresa Caldas & Furlani Engenharia Ltda., a pessoa jurídica Caldas & Furlani Engenharia Ltda., bem como o Srs. (a) Adrinaldo Oliveira Almeida, Edson Pereira de Sousa, Débora Lopes de Araújo de Menezes, Egídio Cordeiro de Abreu Filho, e Francisco Eduardo Nascimento dos Santos; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Sr. Roberto Soares Pessoa, ex-Prefeito Municipal, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Carlos Eduardo Bandeira de Mello, ex-Secretário de Infraestrutura e Controle Urbano, Marcos Barboza da Silva, engenheiro da Prefeitura Municipal de Maracanaú/CE, da empresa Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda., e dos Srs. Miguel Ângelo Pinto Martins e José Milton Lúcio do Nascimento, sócios da referida empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas indicadas até a dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor; Datas Valor Original (R$) 16/12/2008 27.909,00 15/04/2009 55.818,00 10/11/2009 55.818,00 9.4. aplicar aos responsáveis Carlos Eduardo Bandeira de Mello, ex-Secretário de Infraestrutura e Controle Urbano, Marcos Barboza da Silva, engenheiro da Prefeitura Municipal de Maracanaú/CE, Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda., Miguel Ângelo Pinto Martins e José Milton Lúcio do Nascimento, sócios da referida empresa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação em vigor; 9.6. declarar a inidoneidade da empresa Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. (CNPJ 07.192.755/0001-84) para participar, pelo prazo de cinco anos, de licitação que envolva recursos públicos federais, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/92 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU; 9.7. considerar grave as irregularidades cometidas pelos responsáveis Srs. Carlos Eduardo Bandeira de Mello, Marcos Barboza da Silva, Miguel Ângelo Pinto Martins e José Milton Lúcio do Nascimento; 9.8. inabilitar os referidos responsáveis Srs. Carlos Eduardo Bandeira de Mello, Marcos Barboza da Silva, Miguel Ângelo Pinto Martins e José Milton Lúcio do Nascimento, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de cinco anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do RI/TCU, e 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para o ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis; 9.10. manter o sigilo que recai sobre os presentes autos até ulterior deliberação deste Tribunal, considerando o compartilhamento de informações sigilosas provenientes da Justiça Federal, que integram o presente processo, sem prejuízo de autorizar a publicação deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, haja vista a não reprodução das informações sigilosas do inquérito ou ação penal na deliberação ora adotada.